Tribunal: STF
Processo: HC 241639
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



      2. O Ministro André Mendonça submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 864.342/CE (e-doc. 6, p. 250).



    2. Conforme consta de certidão da Coordenadoria de Processamento Inicial (e-doc. 8), este writ foi distribuído por prevenção, observado o art. 77-D do RISTF, ante vinculação com o Habeas Corpus nº 227.166, ao qual neguei seguimento, por decisão proferida em 17/06/2023. 



    3. Observa-se, contudo, que a impetração de nº 227.166 é oriunda do processo de execução penal nº 8003178-72.2020.8.06.0001, da 4ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, no âmbito do qual o paciente cumpre prena privativa de liberdade considerada a prática dos crimes previstos nos arts. 2º, §§ 2º e 3º da Lei nº 12.850, de 2013 (comandar organização criminosa armada) e 180, caput, (receptação), do Código Penal. 



    4. De outro lado, verifica-se que o presente writ versa pedido de revogação de prisão preventiva, imposta na sentença, considerado o processo-crime nº 0800150-72.2021.4.05.8103, da 18ª Vara Federal da Circunscrição Judiciária do Ceará, no qual o paciente é acusado do cometimento dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 (tráfico de drogas e associação para tal fim), ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 6, p. 210-219). 



    5. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal regulamenta a distribuição por prevenção a partir dos seguintes dispositivos:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    (…)



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.



    (...)



    Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”



    6. Ante o exposto, determino a remessa do processo à Presidência, que, neste caso, melhor dirá a respeito da correta distribuição do habeas corpus. ” 



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Marcos da Silva Pereira contra decisão proferida pelo STJ no julgamento do HC 864.342/CE, tem entre suas origens relacionadas a ação penal nº 0800150-72.2021.4.05.8103 (doc. 5, fl.1, v.g) e o HC nº 0810070- 61.2023.4.05.0000 (doc. 6, fl. 113, v.g). Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base apenas nas origens citadas, não retorna processos aptos a indicar prevenção. 



    Informamos ainda, que na petição inicial, no acórdão do HC 0810070- 61.2023.4.05.0000 (doc. 6, fl.114, fl. 116 e seguintes, v.g.) e na decisão monocrática proferida no HC 864.342/STJ (doc.6, fl. 197) constam citações/referências ao processo nº 8003178- 72.2020.8.06.0001, indicativos, para o processamento meramente inicial, de vinculação na origem, motivo pelo qual ao distribuir o presente HC nº 241.639, esta Coordenadoria apontou, salvo melhor juízo, a vinculação com o HC 227.166, do mesmo paciente e que tem origem no mencionado processo nº 8003178-72.2020.8.06.0001.



    [...]”



      4. É caso de redistribuição. 



      5. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria deste Tribunal, a distribuição deste habeas corpus por prevenção ao Min. André Mendonça, relator do HC 227.166, teve por justificativa a existência, nestes autos, de citações e referências ao processo nº 8003178-72.2020.8.06.001 (ação penal que deu origem ao HC 227.166, impetrado em favor do ora paciente).



      6. Contudo, os esclarecimentos prestados pelo Min. André Mendonça revelam que não há identidade de origem que justifique a distribuição deste processo por prevenção. Isso porque o presente habeas corpus tem por origem o processo nº 0800150-72.2021.4.05.8103 (18ª Vara Federal do Ceará), que apura os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Por outro lado, o HC 227.166 teve por origem o processo de execução nº 8003178-72.202.8.06.0001, relacionado aos delitos de organização criminosa e receptação. Tais circunstâncias afastam a incidência dos arts. 69 e 77-D do RISTF.



    7. Diante do exposto, determino a livre distribuição do processo. 



    Publique-se.



Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Presidente